Tribunal: STF
Processo: RE 1371558
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO DE RECURSO MINERAL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. TEMA Nº 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 666. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a União. 



    Sustenta, em síntese, a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento decorrente da extração irregular de minério. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 20, IX, 37, § 5º, 183, § 3º, e 191 da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento à apelação interposta pelo recorrido e julgou, na espécie, prescrito o direito ao ressarcimento por extração de minério. O acórdão está assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTRAÇÃO ILEGAL DE MINÉRIO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. 



    A pretensão de ressarcimento de danos ao erário não decorrente de ato de improbidade prescreve em cinco anos.”



    Colho do voto condutor do acórdão ora recorrido: 



    “(...).



    Nos termos do art. 20, IX, da CRFB/88, são bens da UNIÃO os recursos minerais, inclusive os de subsolo. A pesquisa e a lavra destes recursos somente poderão ser feitas por autorização ou concessão, nos termos do art. 176, § 1º, da CRFB/88: (…).



    Os particulares interessados em explorar minério devem submeter se aos trâmites legais dos regimes de autorização e de concessão, nos termos do Código Nacional de Mineração (Decreto-lei nº 227/67), com subsequente recolhimento da CFEM. A Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) é uma contraprestação paga à União pelo aproveitamento econômico desses recursos minerais. Foi prevista na Constituição Federal de 1988, instituída pelas Leis nº 7.990/1990 e 8.001/1990. Foi regulamentada pelo Decreto nº 01/1991 e, a partir de então, passou a ser exigida das empresas mineradoras em atividade no país. 



    O Código de Mineração e os arts. 2º e 3º do Decreto nº 3.358/00 autorizam a administração pública direta e indireta, em todas as esferas, a extrair substâncias minerais para emprego imediato na construção civil de obras próprias, tratando-se de questão regulada positivamente, dispensando o licenciamento de extração perante o DNPM. 



    Particular ou ente público, entretanto, são ambos obrigados por lei ao licenciamento ambiental, garantindo que a exploração mineração não cause danos ou garantindo que os danos sejam reparados e/ou mitigados. 



    A exploração irregular, sem licenciamento do órgão mineral ou do órgão ambiental, justifica o acionamento do agente administrativa e judicialmente para o ressarcimento financeiro da UNIÃO e também para garantir a reparação ambiental, a qual, a depender do caso, soma-se ou não indenização pecuniária. 



    No caso dos autos, em fiscalização realizada em 11/10/2006 pelo DNPM foram verificados indícios de irregularidade em lavra de areia perpetrada por VERGILHO CARVALHO SOBRINHO. O procedimento administrativo teve seu trâmite, em 2008 foi ajuizada Ação Penal, com sentença condenatória em 29/04/2016, sendo que somente após tal decisão a UNIÃO optou por postular o ressarcimento pecuniário, sendo forçoso reconhecer a prescrição ao ressarcimento (…)



    Ademais, perante o Supremo Tribunal Federal a repercussão geral foi reconhecida (tema 666) restando firmada tese no sentido de que ‘é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil’. 



    Não prospera, então, qualquer alegação de imprescritibilidade, sendo imperioso dar-se provimento ao apelo para extinguir a pretensão ressarcitória postulada uma década após a ciência inequívoca da irregularidade.” 



    Submetido a juízo de retratação considerado o Tema nº 999 da repercussão geral, a Corte de origem, apresentando distinção, manteve o decisum recorrido. O acórdão está assim ementado:



    “RETRAÇÃO. AMBIENTAL. EXTRAÇÃO ILEGAL DE MINÉRIOS. INDENIZAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO. TEMA 999 DO STF. 'DISTINGUISHING'. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. Concluído em 17/4/20, o julgamento do STF proferido no âmbito do Recurso Extraordinário 654.833, relator Ministro Alexandre de Moraes, fixou a tese da imprescritibilidade da pretensão pela reparação civil de dano ambiental. Consultando o inteiro teor do RE 654833, percebe-se que aquele contexto fático englobava extração irregular de madeira em área de floresta sob usufruto indígena (nos longínquos anos de 1981 a 1987). No voto-condutor do precedente vinculante, o relator, eminente Min. Alexandre de Moraes, assim delimitou o núcleo jurídico ambiental da referida lide: (...) Veja-se que, no caso dos autos, entre os anos de 1981 e 1987, os recorrentes retiraram ilegalmente grande quantidade de árvores da Terra Indígena Kampa do Rio Amônea. O desmatamento causou prejuízo irremediável para a Comunidade Indígena que vive no local. Sabe-se que a relação entre o indígena e o meio ambiente é interligada, de modo que a devastação ambiental afeta diretamente a comunidade. Sobre essa interdependência, cumpre citar trecho do julgado da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso do Povo Indígena Kichwa de Sarayaku. No caso, o Estado do Equador havia permitido a extração de petróleo no território da comunidade, sem sua prévia autorização.(...) 



    2. Percebe-se, então, que o dano ambiental lá analisado gerou uma necessidade de reparação 'pura' do meio ambiente, ou seja, em sua globalidade, funcionalidade e, mais, em sua "simbiose" indígena. 



    3. Todavia, no caso dos autos, a demanda movida pela União tem outro 'espírito', outra 'cor', qual seja, a patrimonial (em sua "excelência capitalista" de indenização monetária por um recurso produtivo ilicitamente apropriado). Embora possam as duas reparações 'desaguar' num ponto comum - indenização monetária - os caminhos e forças motoras são fortemente diversas. Esse é o nó górdio do presente 'distinguishing". De fato, naquela lide, o dinheiro é a última, a residual, a 'triste e simbólica' forma de reparação (indireta e difusa). Nesta demanda, o dinheiro é a primeira, a prestigiada, a 'mercadológica' forma de compensação (direta e concentrada). 



    4. Sem julgar a opção política-constitucional da CF de 1988 e, muito menos, a visão doutrinária internacional, fato é que o recurso mineral, no Brasil, é uma propriedade privada, no caso, da União: Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. (...). Ou seja, o minério fora destacado do 'solo', do 'planeta' e colocado no 'mercado'. Ao se fazer tal 'cirurgia capitalista interventiva', nosso poder constituinte originário, por seus presentantes e através de seus representantes eleitos, 'batizou' tal propriedade tendo por 'madrinha' a prescrição. 



    5. Não é possível emprestar o mesmo tratamento protetivo do Tema 999 do STF a uma demanda essencialmente patrimonial. Muito já se afirmara na doutrina e na jurisprudência que a regra, a 'benção' do sistema constitucional-civil é a prescrição. "As riquezas precisam circular, o mercado precisa girar e o capital, concentrar. O simples passar do tempo não pode agredir esse dogma". 



    6. Deixa-se de se proceder ao juízo de retratação, quanto ao Tema nº 999, com fundamento na distinção entre a questão julgada neste processo e a apreciada pelo STF”. 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Na espécie, o acórdão julgou procedente a apelação ao fundamento de que aplicável, ao caso concreto, a prescrição quinquenal de acordo com a tese firmada no julgamento do RE 669.069 – RG, paradigma do Tema nº 666 da repercussão geral, uma vez que o ato que deu origem à ação de reparação constitui ilícito civil.



    Nesse contexto, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no sentido de que “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. (RE 636.886-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 24.6.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.179.603-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 28.02.2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação de ressarcimento da Fazenda Pública pelos gastos com curso de doutorado realizado no exterior e não concluído. Prescrição. 3. São prescritíveis as pretensões de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Temas 666 e 897. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.256.622-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 02.3.2021)



    “Direito Administrativo. Ação Cível Originária. Cobrança de valores. Cessão de Servidora. Prescrição. Extinção da ação. 1. Ação de reparação de danos ajuizada pela União contra o Estado de Rondônia para o ressarcimento de valores despendidos por erro no pagamento de servidora pública cedida. Conforme afirmado no RE 669.069-RG, Rel. Min. Teori Zavaski, “é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (ACO 1.368-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 14.12.2017)



    Inaplicável, por seu turno, os Temas 897 e 999 da repercussão geral, uma vez que, no caso, não se trata de pretensão de reparação civil de dano ambiental, tampouco de ressarcimento ao erário fundado na prática de ato doloso de improbidade tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora